Tribunal: TJSP
Processo: 1022053-48.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos em aparelhos eletrônicos alegadamente causados por oscilação da rede, em função de descargas atmosféricas. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade,

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos em aparelhos eletrônicos alegadamente causados por oscilação da rede, em função de descargas atmosféricas. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos objetos para análise. Laudo unilateral privado encomendado pela seguradora insuficiente. Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da concessionária-ré provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000443057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022053-48.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado LIBERTY
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Liberty Seguros S/A.
Apelação no 1022053-48.2016.8.26.0114 4a Vara Cível de Campinas
Voto no 16.335
Responsabilidade civil. Danos em aparelhos eletrônicos
alegadamente causados por oscilação da rede, em função de
descargas atmosféricas. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de
causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no
tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e
os danos aos equipamentos dos segurados, estes tampouco
demonstrados ante a falta de preservação dos objetos para
análise. Laudo unilateral privado encomendado pela
seguradora insuficiente. Demanda improcedente. Sentença
que acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da
concessionária-ré provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 182/185 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória, em via regressiva, movida por seguradora em face de
concessionária fornecedora de energia elétrica, fundada a pretensão na alegada
responsabilidade da ré, em razão de oscilação na rede elétrica, por danos causados em
aparelhos segurados pela autora; afastou o MM. Juiz, em tal sentido, preliminar de falta
de interesse de agir, considerando, por outro lado, a responsabilidade objetiva da ré no
tocante ao serviço de fornecimento de energia elétrica, inclusive em caso de danos
motivados por oscilações bruscas e sobrecarga na rede de fornecimento de energia
elétrica, que não seriam fatos imprevisíveis. Reconheceu, ato contínuo, não ter a ré se
desincumbido do ônus de comprovar o fornecimento adequado do serviço ou que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
danos tivessem decorrido de culpa exclusiva de terceiro ou segurado, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, afastando todavia a aplicação de juros de
mora desde o evento danoso. Condenou a ré, em conclusão, ao pagamento da quantia de
R$ 26.794,98 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito
centavos), com correção monetária da data do desembolso pela seguradora e juros de
mora legais contados da citação.
Apela tão somente a ré (fls. 187/204), refutando, em síntese, a
responsabilidade civil a ela atribuída, sugerindo inexistir registro de qualquer falha ou
interrupção no fornecimento de energia elétrica no imóvel segurado a acarretar a queima
dos aparelhos. Nessa linha, argumenta constar dos próprios laudos apresentados pela
seguradora terem sido os danos provocados por descargas elétricas atmosféricas, evento
da natureza pelo qual, segundo alega, não poderia ser responsabilizada, qualificando-o
como fato externo ou de força maior, a afastar qualquer nexo de causalidade. Por outro
lado, reputa não estar comprovado o nexo de causalidade entre os danos narrados e a
falha na prestação do serviço ofertado, destacando a ausência de concessão de
oportunidade para inspeção, pela própria concessionária, dos bens danificados, em
inobservância às normas da Aneel no tocante ao procedimento de ressarcimento por
danos elétricos. Ato contínuo, refuta a caracterização da relação existente entre ela e a
seguradora como de consumo, ao argumento de não ser essa última destinatária final do
serviço prestado, a afastar tanto a hipótese de responsabilização objetiva quanto a
possibilidade de inversão do ônus probatório. Bate-se em conclusão pela reforma da r.
sentença.
O recurso, que é tempestivo, foi processado, com apresentação
de contrarrazões no prazo legal (fls. 210/223).

É o relatório.
Prospera o inconformismo da ré.
Não assiste razão à apelante no tocante à pretensa isenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
responsabilidade das concessionárias de energia elétrica em caso de danos elétricos
ocasionados por descargas atmosféricas, visto que a própria Resolução no 414/2010, da
Aneel, explicita essa responsabilidade; quando não fosse por isso, fortuito de tal ordem
tipicamente interno, não se apresentando como causa naturalmente alheia à atividade
econômica desenvolvida.
Em demandas como a presente não se trata tampouco de
questionar a existência de responsabilidade sem culpa, nos moldes do Código de Defesa
do Consumidor, ou ainda à luz da teoria do risco da atividade.
Ainda assim, a demanda é mesmo improcedente, mas por
problema de outra ordem, vale dizer, em virtude da ausência de prova suficiente dos
danos e do nexo causal para com oscilação elétrica proveniente da rede controlada pela
apelante.
Com efeito, é necessário estabelecer com precisão o vínculo
entre o fato alegado (oscilação na data e horário em que supostamente verificada a
queima dos equipamentos) e os danos conhecidos, de modo a se verificar a efetiva
existência de nexo de causalidade, bem como as circunstâncias em que se manifestou a
alegada sobrecarga - em outras palavras se a oscilação veio da rede gerida pela ré ou se
se deu diretamente na rede elétrica interna.
Isso porque, a rigor, somente se pode falar em fato do serviço,
no caso, se de algum modo a instalação pública houver contribuído para o resultado
final.
A questão acaba sendo portanto sobretudo de prova, de efetiva
compreensão da dinâmica dos fatos, muito mais que de definição no plano jurídico dos
limites da responsabilidade da prestadora de serviços. E essa prova não foi
adequadamente produzida no caso.
Isso porque, conforme entendimento já sedimentado por esta C.
29a Câmara de Direito Privado, as seguradoras não podem simplesmente pretender obter
ressarcimento em via regressiva com base em laudos privados e vistoriais unilaterais
(como o de fls. 38/63), sem proporcionar à concessionária a possibilidade de efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que
diz respeito à unidade consumidora.
Nesse sentido, perfeitamente legítima a exigência da Resolução
no 414/2010 da ANEEL acerca da prévia realização de pedido administrativo, sobretudo
porque é a partir dele que se possibilita a adequada determinação da causa do problema
e sobretudo a verificação da existência de nexo causal para com a rede elétrica de
responsabilidade da concessionária.
Mais que condição de procedibilidade, pois, ou requisito ligado
ao interesse de agir, a solicitação em via administrativa acaba sendo uma condição de
oponibilidade da prova assim produzida, não sendo razoável que o consumidor (ou a
seguradora) simplesmente reparem os equipamentos ou os descartem e a partir daí
passem a imputar à concessionária o ônus de reparar os danos a partir da invocação
genérica da teoria do risco administrativo.
Nem mesmo a invocação do ônus da prova da fornecedora a
respeito da inexistência do defeito no serviço (CDC, art. 14, § 3o, I) acaba, em tais
circunstâncias, por se mostrar razoável, isso porque em circunstâncias como a ora
examinada a conduta das seguradoras acaba justamente por sonegar à concessionária
qualquer possibilidade de prova.
E não é só: é preciso ter em conta que o ônus da prova da
concessionária quando muito diria respeito às circunstâncias da prestação do serviço e à
sua regularidade. No tocante à existência do dano, por outro lado, e à compatibilidade
entre ele e o defeito imputado ao fornecimento de energia, o ônus segue sendo do
consumidor (ou da seguradora sub-rogada em seus direitos), sendo certo que as
seguradoras acabam por dele não se desincumbir mediante a apresentação da singela
prova unilateral a que antes se aludiu.
E, sem prova do dano e do nexo não há base para a cogitação de
responsabilidade de quem quer que seja.
Em casos semelhantes, por sinal, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
“Apelação. Ação regressiva. Prestação de Serviços - Energia
elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Danos a bens e
pagamento de indenização ao consumidor - Aplicação do CDC em favor da
seguradora por sub-rogação - Prazo prescricional de 5 anos - Não
ocorrência - Inteligência do artigo 27 do CDC - Não comprovado o nexo de
causalidade entre a conduta da concessionária e os alegados danos -
Responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa o nexo de
causalidade - Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1008382-97.2016.8.26.0100, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Maria
Cristina de Almeida Bacarim, j. 23/5/2018)
“APELAÇÃO
Ação regressiva
Avaria em equipamento
elétrico/eletrônico, decorrente de suposta anomalia no fornecimento de
energia elétrica Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado
da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito -
Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise Juízo
que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de
sua produção - Cerceamento de defesa não verificado - Princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional - Desnecessidade do esgotamento
das vias administrativas - Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à hipótese Seguradora que se subrogou nos direitos dos
consumidores - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela
regra contida no artigo 37, § 6o da CF - Sentença de procedência Pleito
de Reforma
Possibilidade
Ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos causados ao aparelho do segurado com a
atividade de fornecimento de energia elétrica Documentos juntados aos
autos que não possuem a força probatória mínima para assegurar a
procedência do direito invocado - Aplicação da legislação consumerista, tal
como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus
processual
Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação no
1002438-45.2018.8.26.0650, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 8/4/2019).
Reforma-se, pois, a r. sentença ora apelada, com o julgamento
de improcedência da demanda.
Em função do novo desfecho, condena-se a autora a arcar com o
pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios que ficam arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor dado à causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
devidamente atualizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da ré.
FABIO TABOSA
Relator